Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 6o, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O artigo 6o, inciso III, da lei 8.078/90, estabelece que é direito básico do consumidor informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Hipótese na qual restou configurada violação ao dever de informação, não tendo sido fornecida à consumidora informação clara e precisa sobre o tratamento ao qual seria submetida. A falta de prestação de informação clara e precisa sobre o procedimento odontológico não gera a presunção, por si só, da ocorrência de dano, não tendo a consumidora evidenciado que tenha sofrido aflição psicológica decorrente de ato ilícito.